Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733538-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CHRISTIAN JOSE GUTIERREZ DE OLIVEIRA RECORRIDO: BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão e revogação. 2. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 3. Havendo elementos que indiquem alteração significativa nas condições financeiras do beneficiado que o possibilitem arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, a gratuidade de justiça deve ser revogada para autorizar o processamento do cumprimento de sentença da verba honorária advocatícia de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 8o, 98, caput, 99, § 3o, e 100, caput, todos do Código de Processo Civil, e combinados com a Lei 1.060/1950, sustentando, em ligeira síntese, que a declaração de hipossuficiência econômica, levada a efeito por pessoa natural, goza de presunção e veracidade, sendo, portanto, o quanto basta para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça outrora deferido. Argumenta, também, haver demonstrado que estão preenchidos os parâmetros legais para o deferimento da benesse. Assevera que a parte ora recorrida deixou de observar o prazo previsto em lei para a impugnar a concessão do benefício. Finalmente, argumenta que a decisão combatida, porquanto lastreada exclusivamente nas pesquisas realizadas no SISBAJUD, afrontou o devido processo legal, e os princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade, razoabilidade, e o da eficiência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LXXIV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ainda, quanto ao tema, veja-se o AREsp 2033796, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/2/2022. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida aos juízos naturais para a análise do seu cabimento, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, caput, e 99, § 3o, ambos do CPC. Isso porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Não obstante a parte possuir renda a partir da qual a declaração anual de imposto de renda é obrigatória, essa não foi juntada aos autos, tampouco foram juntados comprovantes de suas aplicações financeiras, havendo tão somente a movimentação na instituição SANTANDER. Observa-se que, após a determinação da penhora, encontraram-se valores aplicados em várias instituições financeiras, tais quais NU PAGAMENTOS S.A., XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., e uma pequena em BANCO XP S.A., além do banco que o agravante aduz realizar suas movimentações financeiras recorrentes, SANTANDER (cf. ID 31662118)” (ID 34194526). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o entendimento do acórdão no sentido de que “A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada nos casos em que houver a comprovação, por outros meios, da ausência da vulnerabilidade econômica alegada”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, vejam-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DA VIA ELEITA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no EREsp n. 1.082.463/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 1o/2/2019). 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. 3. No caso, diante dos elementos fáticos constantes dos autos, decidiu-se pelo descabimento da gratuidade da justiça. Para se afirmar o direito nesta instância, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Tal óbice aplica-se também na interposição do recurso pela alínea "c" do dispositivo constitucional. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.497.977/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 9/6/2021) Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 2056632, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2022. Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 8o e 100, caput, ambos do CPC, uma vez que uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 5°, inciso LXXIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 759421 (tema 188), concluiu que “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. No tocante à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso, LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029